Tribunal: TJDFT
Processo: 0702712-03.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÕES CORPORAIS. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. DANO ESTÉTICO CARACTERIZADO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DEPRECIAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRABALHO. PENSÃO DEVIDA.
I. Deve ser mantido o valor da compensação por dano moral fixado mediante ponderação adequada dos parâmetros que influenciam o seu dimensionamento, não podendo ser adotado, em sede recursal, fundamento de fato e de direito que não constou da petição inicial.
II. Resta caracterizado dano estético na hipótese em que a vítima de acidente de trânsito fica com cicatrizes permanentes e encurtamento de membro inferior que compromete sua função locomotora.
III. À falta de prova conclusiva, não podem ser indenizados “lucros cessantes até o fim da convalescença”.
IV. De acordo com o artigo 950 do Código Civil, resultando das lesões corporais diminuição da capacidade de trabalho, a vítima faz jus a pensão correspondente à depreciação sofrida.
V. Apelação conhecida e parcialmente provida.